Tribunal: TJES
Processo: 5015009-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015009-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO PROPRIETÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face da Agravda, suspendeu a eficácia de medida liminar de reintegração anteriormente deferida, mantendo a recorrida na posse do imóvel e sobrestando o feito até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável, em trâmite perante o juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse e sobrestou o processo até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável mostra-se juridicamente adequada; e

(ii) estabelecer se a agravada pode permanecer no imóvel com base na alegação de união estável e no possível reconhecimento do direito real de habitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse injusta do ocupante do bem. Não sendo esta manifesta, é inviável o deferimento da medida de urgência (CPC, art. 300).

4. A posse exercida pela agravada não se revela injusta, clandestina ou precária, pois há indícios robustos de convivência pública e duradoura com o falecido proprietário, tais como declarações de vizinhos, atestados de condomínio e declaração firmada pelo próprio de cujus.

5. O direito sucessório da herdeira, embora legítimo (CC, art. 1.784), não é absoluto, podendo ceder diante do direito real de habitação do companheiro sobrevivente, destinado à proteção da moradia e da dignidade humana (CF/1988, art. 6º; CC, art. 1.831).

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o direito real de habitação não depende da inexistência de outros bens no patrimônio do falecido, sendo instituto que visa assegurar a manutenção do lar familiar e a efetivação do direito constitucional à moradia (REsp 1.582.178/RJ; AgInt no REsp 1.957.776/RJ).

7. Havendo ação autônoma pendente para o reconhecimento da união estável, é prudente e juridicamente adequada a suspensão da ação possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois a solução da controvérsia depende do julgamento daquela demanda.

8. O perigo de dano mostra-se mais gravoso para a agravada, que poderia ser desalojada de sua residência, ao passo que o eventual prejuízo patrimonial da agravante é reparável em caso de êxito futuro.

9. A suspensão do processo e a manutenção da agravada na posse do bem preservam a estabilidade e a proporcionalidade das decisões, evitando lesão irreversível até a definição da relação jurídica de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de indícios relevantes de união estável afasta a caracterização da posse como manifestamente injusta, inviabilizando a concessão liminar de reintegração de posse.

O direito sucessório do herdeiro não prevalece, de forma absoluta, sobre o direito real de habitação do companheiro sobrevivente.

É juridicamente adequada a suspensão da ação possessória quando o julgamento depender da definição de relação jurídica de união estável em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.784 e 1.831; CPC, arts. 300 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.957.776/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007108-05.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015009-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015009-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO PROPRIETÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face da Agravada, suspendeu a eficácia de medida liminar de reintegração anteriormente deferida, mantendo a recorrida na posse do imóvel e sobrestando o feito até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável, em trâmite perante o juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse e sobrestou o processo até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável mostra-se juridicamente adequada; e

(ii) estabelecer se a agravada pode permanecer no imóvel com base na alegação de união estável e no possível reconhecimento do direito real de habitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse injusta do ocupante do bem. Não sendo esta manifesta, é inviável o deferimento da medida de urgência (CPC, art. 300).

4. A posse exercida pela agravada não se revela injusta, clandestina ou precária, pois há indícios robustos de convivência pública e duradoura com o falecido proprietário, tais como declarações de vizinhos, atestados de condomínio e declaração firmada pelo próprio de cujus.

5. O direito sucessório da herdeira, embora legítimo (CC, art. 1.784), não é absoluto, podendo ceder diante do direito real de habitação do companheiro sobrevivente, destinado à proteção da moradia e da dignidade humana (CF/1988, art. 6º; CC, art. 1.831).

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o direito real de habitação não depende da inexistência de outros bens no patrimônio do falecido, sendo instituto que visa assegurar a manutenção do lar familiar e a efetivação do direito constitucional à moradia (REsp 1.582.178/RJ; AgInt no REsp 1.957.776/RJ).

7. Havendo ação autônoma pendente para o reconhecimento da união estável, é prudente e juridicamente adequada a suspensão da ação possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois a solução da controvérsia depende do julgamento daquela demanda.

8. O perigo de dano mostra-se mais gravoso para a agravada, que poderia ser desalojada de sua residência, ao passo que o eventual prejuízo patrimonial da agravante é reparável em caso de êxito futuro.

9. A suspensão do processo e a manutenção da agravada na posse do bem preservam a estabilidade e a proporcionalidade das decisões, evitando lesão irreversível até a definição da relação jurídica de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de indícios relevantes de união estável afasta a caracterização da posse como manifestamente injusta, inviabilizando a concessão liminar de reintegração de posse.

O direito sucessório do herdeiro não prevalece, de forma absoluta, sobre o direito real de habitação do companheiro sobrevivente.

É juridicamente adequada a suspensão da ação possessória quando o julgamento depender da definição de relação jurídica de união estável em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.784 e 1.831; CPC, arts. 300 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.957.776/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007108-05.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015009-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO:
MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. KELLY KIEFER

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra (ID 76940663 dos autos de origem), que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” (nº 5012721-47.2023.8.08.0048), ajuizada em face de MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA, suspendeu a eficácia de medida liminar anteriormente deferida, mantendo a Agravada na posse do imóvel objeto do litígio.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito ao acerto da r. decisão interlocutória saneadora que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, manteve a suspensão de medida liminar anteriormente deferida à Agravante, preservando a Agravada na posse do imóvel litigioso, e, ato contínuo, determinou o sobrestamento do próprio feito possessório até o julgamento da Ação de Reconhecimento de União Estável (processo nº 5019639-67.2023.8.08.0048), em trâmite perante o juízo familiarista.

A Agravante, FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO, fundamenta seu pleito recursal na premissa de que ostenta direito líquido e certo à posse, decorrente do princípio da
saisine
, por ser a única herdeira do
de cujus
, o qual, segundo a certidão de óbito, era divorciado. Sustenta que a posse da Agravada é injusta, porquanto amparada em direito controverso e ainda não reconhecido judicialmente.

Sem maiores digressões, a decisão objurgada não merece reforma.

Com efeito, a Ação Reivindicatória, ou sua correlata possessória, exige, para o deferimento liminar, não apenas a prova do domínio (ou da posse anterior), mas também a demonstração da posse injusta daquele que ocupa o bem. No caso, observa-se que a posse exercida pela Agravada, Sra. Maria Aparecida, não se afigura manifestamente injusta, clandestina ou precária.

Conforme se depreende dos autos de origem, notadamente do pedido de reconsideração (ID 39424650) e da contestação (ID 40361032), a Agravada instruiu sua defesa com robustos indícios da alegada convivência. Dentre os documentos, destacam-se declarações de testemunhas e vizinhos, declaração do próprio condomínio atestando que a Agravada reside no apartamento desde 2016, e, inclusive, uma declaração firmada em vida pelo próprio
de cujus
, Sr. Francisco, atestando que a Agravada com ele residia.

A esse respeito, sublinhe-se que a existência desses elementos probatórios, embora não constituam a declaração judicial definitiva da união estável, é suficiente para afastar a verossimilhança da alegada "posse injusta" e, por conseguinte, abalar o requisito da probabilidade do direito da herdeira Agravante, essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termo do art. 300, CPC.

O direito da Agravante, embora legítimo sob a ótica sucessória, consoante a previsão do art. 1.784, do diploma civil, não se reveste de caráter absoluto, encontrando limite no direito real de habitação, que visa assegurar a dignidade e o direito à moradia (art. 6º, CF/88) do companheiro sobrevivente.

Na espécie, embora a Agravante, na qualidade de herdeira, ostente forte indicativo de legitimidade para a retomada do bem, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, podendo ceder diante de outros direitos de igual relevância jurídica, em especial o direito à moradia e a proteção da entidade familiar.

A Agravada, por sua vez, sustenta sua posse na alegação de ter convivido em união estável com o falecido, circunstância que, se comprovada, poderá ensejar o reconhecimento do direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

O supracitado artigo consagra proteção especial ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, garantindo-lhe a permanência no imóvel que servia de residência familiar, independentemente do regime de bens adotado. Trata-se de instituto destinado a efetivar o direito constitucional à moradia (art. 6º da CF), impedindo que o supérstite seja privado de seu lar após o falecimento do companheiro.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito real de habitação não se condiciona à inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge ou companheiro sobrevivente, nem se restringe a hipóteses em que haja um único imóvel a inventariar. O fundamento da norma é permitir a manutenção do lar familiar, em atenção não apenas ao direito fundamental à moradia, mas também a razões de ordem humanitária e social, em virtude do vínculo afetivo e psicológico construído ao longo da convivência (REsp 1.582.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/09/2018; AgInt no REsp 1.957.776/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/02/2022).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o único bem a inventariar é justamente o imóvel que servia de residência ao casal, registrado em nome do falecido (ID 25637357 – autos de origem), inexistindo condomínio preexistente com outros herdeiros. Assim, após o óbito, o imóvel permaneceu como domicílio da companheira sobrevivente, reforçando a plausibilidade de sua alegação.

Ressalte-se, ainda, que a própria Agravante noticia a existência de ação autônoma (processo nº 5019639-67.2023.8.08.0048) destinada à análise do pedido de reconhecimento da união estável. Tal circunstância confere plausibilidade à narrativa da Agravada, afastando a caracterização de sua posse como manifestamente ilegítima ou clandestina.

Nesse contexto, a decisão do Juízo
a quo
de suspender a ação possessória mostra-se a medida mais acertada e prudente, alinhada ao disposto no art. 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Assim, o juízo de origem, ao suspender a reintegração, atuou com a cautela devida, prevenindo medida de alta gravidade e difícil reversão antes que a controvérsia de fundo seja devidamente esclarecida.

Quanto ao perigo, verifica-se que os danos alegados pela Agravante possuem natureza patrimonial, suscetível de reparação futura caso logre êxito na demanda principal. Em contrapartida, a Agravada estaria sujeita a dano de maior intensidade, consistente na perda abrupta de sua residência, local apontado como domicílio comum do casal. Outrossim, a alegação de que a Agravada possuiria outro imóvel carece de qualquer respaldo probatório, tratando-se de mera assertiva da parte recorrente.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu que o direito real de habitação impede a extinção de condomínio e a alienação judicial de imóvel residencial enquanto perdurar a proteção legal destinada ao cônjuge ou companheiro sobrevivente (TJES, Apelação Cível nº 0007108-05.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 22/02/2024).

Correta, portanto, a decisão saneadora que, diante dos robustos indícios de convivência e da flagrante prejudicialidade, manteve a suspensão da liminar de reintegração e sobrestou o feito até a resolução da causa principal no juízo familiarista.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.